Tribunal: TJES
Processo: 5015839-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015839-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: D ONES FERREIRA SAMPAIO

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015839-10.2025.8.08.0000

PACIENTE: D ONES FERREIRA SAMPAIO

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus criminal impetrado em favor de D'Ones Ferreira Sampaio, preso preventivamente desde 10/8/2020, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, CP), em razão de indeferimento de pedido de revogação da custódia cautelar, mesmo após encerrada a instrução e proferida a decisão de pronúncia, com julgamento pelo júri designado para 04/3/2026.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a manutenção da prisão preventiva após a decisão de pronúncia, com julgamento designado para sete meses depois, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e
(ii) saber se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

A aferição de eventual excesso de prazo deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo admissível cálculo meramente aritmético dos prazos legais, conforme entendimento pacífico do STJ.

A decisão de pronúncia foi proferida em 11/4/2025, tendo sido homologada a desistência de recurso pelo próprio paciente em 15/8/2025, com imediata designação da sessão do Tribunal do Júri, afastando-se a alegação de desídia estatal.

Permanecem presentes os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da existência de antecedentes criminais, inclusive com evasão anterior do sistema prisional, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva após a decisão de pronúncia, com designação da sessão do Tribunal do Júri dentro de prazo razoável, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A gravidade concreta do crime e os antecedentes do paciente justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; Súmula nº 21/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015839-10.2025.8.08.0000

PACIENTE: D ONES FERREIRA SAMPAIO

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
D'ONES FERREIRA SAMPAIO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos da Ação Penal nº 0010653-20.2020.8.08.0048, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva,
pela suposta prática do crime previsto no artigo
art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

O impetrante alega que o paciente se encontra preso preventivamente desde 09 de agosto de 2020 e que, embora a instrução criminal tenha sido encerrada, com prolação de Decisão de Pronúncia em 11 de abril de 2025, não houve julgamento pelo Tribunal do Júri, estando este designado apenas para 04 de março de 2026. Sustenta que a manutenção da custódia, diante da conclusão da fase instrutória e da ausência de recurso pendente, revela excesso de prazo e desrespeito aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da presunção de inocência.

Aduz, por fim, que a manutenção da prisão por mais de cinco anos, com projeção de perdurar por quase seis, é incompatível com a natureza cautelar da medida. Requer, assim, a concessão de medida liminar para expedição imediata de alvará de soltura, com a posterior confirmação da ordem no mérito. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 16143575). Informações da suposta autoridade coatora (ID 16192158). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 16208088) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Saliento que o caso dos autos é de conhecimento deste Desembargador, uma vez que proferi decisão no
habeas corpus
nº 5005818-43.2023.8.08.0000.

Colhe-se dos autos que a imputação gira em torno dos fatos ocorridos em 09/8/2020. A testemunha Crislaine, ex namorada do paciente, estava confraternizando na casa de terceiro, acompanhada da vítima, Járdson de Paula, quando o paciente apareceu, portando uma faca, exigindo que a Crislaine saísse da festa com ele.

Diante da negativa da Crislaine em sair da festa com o paciente, ele tentou agredi-la, contudo, a vítima Járdson de Paula interveio para impedir a agressão, momento em que o paciente desferiu vários golpes de faca na região da cabeça de Járdson de Paula.

Acionada, a Polícia Militar compareceu ao local, prendendo o paciente em flagrante delito. Realizada a audiência de custódia, em 10/8/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva diante da presença do

fumus comissi delicti

e do

periculum in libertatis
, em razão da existência de registros criminais em face do paciente, quais sejam, uma ação penal por imputação ao art. 121,§ 2º, do Código Penal, uma Guia de Execução Penal, além de Mandado de Prisão em aberto e informação de que se evadiu do Sistema Prisional desde 18/3/2019.

Denunciado, o juízo recebeu a inicial em 11/9/2020. Na data de 03/11/2020, foi proferida nova decisão pela qual foi indeferido o pedido de liberdade provisória.

Encerrada a fase instrutória, a decisão de pronúncia foi proferida em 11/4/2025. Intimado, o paciente manifestou o desejo de não recorrer, havendo a ratificação de sua manifestação em 20/7/2025, sendo homologada a desistência em 15/8/2025, e designada a Sessão do Tribunal do Júri para 04/3/2026.

Sobre o excesso de prazo, relembro entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Ademais, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deverá ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, o tempo de prisão provisória (desde 10/8/202) não é irrisório, mas também
não é suficiente a caracterizar o alegado constrangimento ilegal.

Ademais, verifico que foi proferida a Decisão de Pronúncia, na data de
11/4/2024
, estando afastado, desta forma, qualquer alegação de excesso de prazo pretérita, nos moldes da Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça.

Após a decisão de Pronúncia, em consulta aos autos digitais de primeiro grau, observo que ocorreu o devido impulsionamento do feito pelo magistrado, homologando o pedido de desistência do recurso formulado pelo paciente e designando a Sessão do Tribunal do Júri para 04/3/2026.

Ora, é certo que o feito não é complexo, com apenas um paciente, contudo, a espera de 07 (sete) meses para a sessão designada, a meu ver, não é extrema, mostrando-se razoável diante da quantidade de crimes contra a vida existentes na capital.

Quanto à existência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, entendo que permanecem.

Como destacado, o paciente já foi condenado pela prática de crime doloso contra a vida anteriormente (autos nº 0000218-73.2013.8.08.0034), evidenciando a possibilidade de reiteração delitiva.

Cabe destacar, também, que a
gravidade em concreto
do delito praticado pelo paciente (desferiu vários golpes de faca na região da cabeça da vítima), evidencia a necessidade de se garantir a ordem pública com a prisão da paciente, não se mostrando possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)